Tribunal: TJMT
Processo: 1004165-85.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004165-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ROSANI MARIA EPPING - CPF: 537.209.701-91 (AGRAVANTE), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (AGRAVADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004165-85.2026.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

AGRAVANTE: ROSANI MARIA EPPING

AGRAVADA: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a agravante, beneficiária de plano de saúde que realizou cirurgia bariátrica com perda de 65kg, busca a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas negadas pela operadora sob alegação de finalidade estética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determine à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora o STJ tenha fixado tese no Tema 1069 estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes pós-bariátricos, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

4.

Os documentos médicos apresentados, apesar de indicarem a necessidade de cirurgias reparadoras, não evidenciam situação de urgência que não possa aguardar o contraditório ou que demonstre risco iminente à saúde da paciente caso não realize os procedimentos de imediato.

5.

Prudente aguardar a instrução processual, para que se possa aferir com segurança se os procedimentos possuem caráter reparador e funcional, ou se destinam exclusivamente à finalidade estética, conforme parâmetros estabelecidos pelo STJ e pelo STF na ADI 7265.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas exige a demonstração inequívoca do perigo de dano, não bastando a mera indicação médica sem comprovação de urgência que não possa aguardar o contraditório. 2. Prudente aguardar a realização de prova pericial para aferir o caráter reparador ou meramente estético dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, especialmente quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANI MARIA EPPING
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer nº 1117991-97.2025.8.11.0041
ajuizada em face de
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretende o custeio pelo plano de saúde de cirurgia pós-bariátrica (cirurgia reparadora dermolipectomia abdominal associado à diástase de músculos retoabdominais, herniorrafia umbilical e lipoaspiração corporal, mamoplastia bilateral com uso de implantes, cirurgia de braquioplastia bilateral, coxoplastia bilateral, torsoplastia inferior) e os materiais necessários indicados no relatório médico.

A autora/agravante alega que é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão e após realizar cirurgia bariátrica (gastroplastia), a qual resultou em expressiva perda de peso (65kg), necessita com urgência realizar cirurgias reparadoras pós-bariátricas, conforme indicação médica.

Sustenta que, em decorrência da cirurgia bariátrica, sofre com mama com ptose (grau 3), flacidez cutânea severa, dermolipodistrofia severa em regiões do abdome, dorso superior e inferior, flancos, quadril e face interna das coxas e dermatite infecciosa.

Argumenta que a agravada negou a cobertura das cirurgias necessárias, apesar de reconhecer previsão no rol da ANS de alguns dos procedimentos solicitados, mas entende que há necessidade de a parte autora passar por uma junta médica para aferir se os procedimentos solicitados possuem ou não caráter estético.

Defende que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, fixou tese no sentido de que "
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
".

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado à requerida o custeio das cirurgias reparadoras, conforme relatório médico juntado na inicial.

A liminar foi indeferida (ID 344341871).

Em contrarrazões (ID 351121858), o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos de origem que a autora
ROSANI MARIA EPPING
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer nº 1117991-97.2025.8.11.0041
em face de
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS,
aduzindo que é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, oferecido pela requerida, conforme carteira nº 0 970 003200165057 0, 452 e por indicação médica (em razão de obesidade mórbida), submeteu-se a cirurgia bariátrica – gastroplastia.

Alegou que já tendo seu peso estabilizado, com perda ponderal de mais de 65kg, atendeu os critérios médicos para a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, conforme laudos médico e psicológico de ID’s 216438675 e 216438678.

Asseverou que em razão da negativa da requerida, ajuizou a ação de obrigação de fazer postulando pelo custeio das cirurgias indicadas pelo médico Dr. Marcel Noronha Gonzaga, CRM-MT 8721.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro,
indeferiu a liminar, ao argumento de que não restou demonstrada a urgência alegada pela autora.

Pois bem.

Na hipótese, embora a autora/agravante tenha apresentado relatório médico indicando a necessidade de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela recursal pretendida.

De fato, o relatório médico juntado aos autos menciona que a agravante apresenta dermolipodistrofia severa, ptose mamária grau 3, flacidez cutânea e quadros episódicos de dermatite infecciosa em dobras de pele, porém, não especifica a frequência, intensidade ou gravidade dessas infecções, nem apresenta registros de atendimentos médicos por tais intercorrências.

Salienta-se que a ausência de documentação que comprove tratamentos anteriores para as dermatites ou a necessidade de medicações específicas fragiliza a alegação de urgência, ou seja, não se evidencia situação de urgência que não possa aguardar o contraditório ou que demonstre risco iminente à saúde da paciente caso não realize os procedimentos de imediato.

Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, fixou a seguinte tese:

"(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador."

Entretanto, como bem destacado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do referido tema,
"não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente
".

Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar a instrução processual para que se possa aferir com segurança se os procedimentos possuem caráter reparador e funcional, ou se destinam exclusivamente à finalidade estética, conforme laudo médico de ID 216438675.

Ademais, a tutela antecipada de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o § 3º do art. 300 do CPC.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7265, firmou a tese de que "
os planos de saúde só devem ser obrigados a cobrir tratamentos fora do rol da ANS em hipóteses excepcionais
", estabelecendo requisitos específicos para tanto, entre os quais a comprovação científica robusta de que o tratamento funciona e é seguro à luz da medicina baseada em evidências.

Assim, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de instrução probatória para melhor análise da questão, especialmente quanto à natureza dos procedimentos solicitados (se meramente estéticos ou efetivamente reparadores) e à urgência alegada, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026